Tribunal: TJDFT
Processo: 0729100-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729100-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: JOAO CARLOS PEREIRA LOPES, J.C - COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - ME, JANILDE BORGES DE OLIVEIRA LOPES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial (no 0705364-38.2017.8.07.0003), movida em desfavor da J.C COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA – ME E OUTROS. Observa-se que dos fatos e fundamentos apontados no recurso não é possível verificar qual decisão da origem está sendo objeto de recurso pela parte (art. 1.017, I, do CPC). Dessa forma, intime-se a recorrente para que, em um prazo de 5 dias úteis, indique o ID da decisão dos autos da origem (processo no 0705364-38.2017.8.07.0003) que pretende atacar com o agravo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 20 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator